Tribunal: TJSP
Processo: 2173342-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Resíduos Sólidos - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que determinou ao exequente "para que decline, no prazo de 15 (quinze) dias, a qualificação completa do inventariante"- Insurgência do Município – Possibilidade -Espólio que possui a legitimidade passiva para integrar a lide da ação - Petição inicial que observou os requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Resíduos Sólidos - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que determinou ao exequente "para que decline, no prazo de 15 (quinze) dias, a qualificação completa do inventariante"- Insurgência do Município – Possibilidade -Espólio que possui a legitimidade passiva para integrar a lide da ação - Petição inicial que observou os requisitos estabelecidos pela Lei no 6.830/80 (Execução Fiscal) - Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Decisão reformada - Recurso provido.